Tribunal: TJES
Processo: 5000212-80.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000212-80.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RECORRIDO: RENATO DA SILVA MELLO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000212-80.2019.8.08.0030

RECTE.: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

RECDOs.: RENATO DA SILVA MELLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
FIXAÇÃO EM PATAMAR INADEQUADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese da recorrente
: Alega, em síntese, que o Juizado Especial Cível é incompetente em razão da necessidade de realização de prova pericial e que figura como parte ilegítima no processo por não ser o fabricante do produto defeituoso mencionando. Atesta que não incorreu em ato ilícito na venda do produto, sendo o vício técnico de responsabilidade única e exclusiva do fabricante do produto, negando a responsabilidade solidária pelo defeito. Alega também que não há que se falar em dano moral em razão do mero aborrecimento da recorrida, além de inferir como abusivo o
quantum
do dano moral arbitrado. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
2. Tese da Recorrida
: Questiona a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, sobretudo pelo próprio assentimento do fabricante de que o produto não estava funcionando e pela ausência de alegações ou constatação de mal uso do produto. Destaca que tentou composição amigável infrutífera e que permanece por quase 3 anos sem utilizar o aparelho defeituoso ou ter seus valores devidos restituídos, além de ter tido perda de tempo e péssimo tratamento enquanto buscava seus direitos, o que enseja o pagamento da indenização por dano moral. Reforça também a responsabilidade solidária dos fornecedores trazida pelo CDC. Requer que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita e a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença:
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, pelo que:
CONDENO
, a primeira requerida CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A (CASAS BAHIA), a pagar, à parte autora, o valor de R$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra.
CONDENO
, a primeira requerida CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A (CASAS BAHIA), a pagar, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Com relação à alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que não merece prevalecer, uma vez que os documentos trazidos aos autos, sobretudo os emails trocados entre o recorrido e o fabricante, já comprovam as avarias no produto adquirido. O próprio fato do produto ter sido trocado uma primeira vez logo após a sua compra já permite inferir que há desnecessidade de produção de prova pericial
para a demonstração do defeito, razão pela qual rejeito a preliminar
.
Da mesma forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, já que integra a cadeia de consumo, possuindo pertinência subjetiva para a demanda, face a solidariedade legal, razão pela qual rejeito a preliminar.
No mérito,
entendo acertada a decisão de piso no que tange a condenação da devolução do valor pago pelo “tablet”. Explico: Verifico dos autos que, de fato, o produto apresentou defeito e foi trocado, vindo a apresentar defeito novamente, fazendo com que o recorrido tivesse que repetir o processo da primeira troca, sem obter o mesmo sucesso
na segunda oportunidade, mesmo
r
estando claro que o produto apresentava defeito
.
Tanto é verdade que as tratativas constantes dos emails anexados aos autos já estavam na fase de obtenção de ressarcimento em razão do defeito,

face a demora na devolução do aparelho devidamente reparado.
Além disso, decorreu-se um prazo superior a 30 (trinta) dias, e, após tamanha demora e falha repetida do produto, é razoável que o consumidor exija o reembolso do valor pago, o que está em conformidade com o Art. 18 do CDC.
No que tange ao dano moral, entendo que muito embora o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, o caso configura mais do que mero aborrecimento da vida cotidiana. Tal situação ultrapassa o mero dissabor decorrente de um transtorno, causando frustração, angústia e constrangimento invadindo a seara do abalo emocional. Na hipótese, além de várias mensagens do consumidor para a assistência técnica, num curto espaço de tempo, o “tablet” sequer foi devolvido a
parte
recorrida após a observância de defeito no produto já trocado anteriormente,
tendo esta ficado
privada por um longo período do uso do produto ou do dinheiro gasto com sua compra.
A recorrente não praticou diretamente o ato ilícito, mas participou da cadeia de consumo que envolve o produto defeituoso, e, dessa forma, responde solidariamente pela reparação dos danos, independentemente de culpa.

No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta das requeridas, decorrendo aquele do próprio fato. A
garantia

estendida de 1 ano (ID nº 1201217)
, que aumenta o prazo para que o consumidor possa pedir ressarcimento pelos danos ao produto, é contrato havido entre o consumidor
e a fabricante
, com a intervenção da
loja (que oferece o produto)
, portanto, há de se reconhecer a responsabilidade solidária entre as recorridas.
N
o que tange ao
quantum
a ser arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, em especial o pequeno valor do produto, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
5
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau alterando o
quantum
indenizatório para a importância de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais),
mantendo os demais termos do julgado.
Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.